Tribunal: TJMT
Processo: 1022417-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1022417-09.2021.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) usuário abordado pelos policiais que revelou ter adquirido maconha, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), com o apelante e o corréu em via pública; (ii) apreensão de dois tabletes de maconha [242,91g], balança de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais) em poder do apelante e 27 trouxinhas de pasta-base de cocaína [16,47g] e R$ 10,00 (dez reais) na posse do corréu; (iii) negativa de autoria do recorrente; e (iv) depoimentos judiciais dos policiais, que corroboram a declaração do usuário colhida na Delegacia acerca da comercialização da droga por ambos os acusados.
3. Requerimentos do recurso: desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ante a fragilidade de provas acerca da possível traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quantidade da maconha apreendida e a forma de acondicionamento da pasta-base, fracionada em diversas trouxinhas de modo próprio para a venda, aliadas às demais circunstâncias da prisão, inclusive com a abordagem de usuário na mesma ocasião que revelou a aquisição de entorpecente com os acusados, são incompatíveis com a alegação de porte da droga para consumo pessoal e inviabilizam o acolhimento do pleito desclassificatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.659; e TJMT, enunciados da TCCR n. 03, 07 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022417-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KENNEDY KHRISMAN DE AMORIM CAMPOS - CPF: 073.999.831-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AUGUSTO SANTOS DA SILVA - CPF: 072.455.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico privilegiado,
à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166
dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
usuário abordado pelos policiais que revelou ter adquirido maconha, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), com o apelante e o corréu em via pública; (
ii
) apreensão de dois tabletes de maconha [242,91g], balança de precisão e R$ 300,00 (trezentos reais) em poder do apelante e 27 trouxinhas de pasta-base de cocaína
[16,47g] e R$ 10,00 (dez reais) na posse do corréu; (
iii
) negativa de autoria do recorrente; e (
iv
) depoimentos judiciais dos policiais, que corroboram a declaração do usuário colhida na Delegacia acerca da comercialização da droga por ambos os acusados.

3. Requerimentos do recurso:
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ante a fragilidade de provas acerca da possível traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
: verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A quantidade da maconha apreendida e a forma de acondicionamento da pasta-base, fracionada em diversas trouxinhas de modo próprio para a venda, aliadas às demais circunstâncias da prisão, inclusive com a abordagem de usuário na mesma ocasião que revelou a aquisição de entorpecente com os acusados, são incompatíveis com a alegação de porte da droga para consumo pessoal e inviabilizam o acolhimento do pleito desclassificatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 635.659; e TJMT, enunciados da TCCR n. 03, 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kennedy Khrisman de Amorim Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1022417-09.2021.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa (id. 228255257).

Nas razões recursais, o apelante almeja a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 por revelarem-se frágeis os elementos probatórios acerca da possível traficância (id.

228255266).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 228255272).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 238164685).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Kennedy Khrisman de Amorim Campos
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1022417- 09.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 14 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na rua Maria das Dores, S/N, Bairro Vitória Régia, em Várzea Grande/MT, os denunciados KENNEDY KHRISMAN DE AMORIM CAMPOS e TIAGO AUGUSTO SANTOS DA SILVA, em conluio e união de esforços, venderam, traziam consigo e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares receberam informações sobre dois indivíduos que estariam comercializando entorpecentes no endereço supramencionado, indicando a descrição física de ambos. Diante das informações, dirigiram-se até o local e visualizaram três indivíduos, em frente a um terreno baldio.

3) Nesse ínterim, ao realizar a abordagem, em busca pessoal foi localizado com Helton Batista Rodrigues 01 (uma) porção de Maconha, que ao ser indagado pelos policiais sobre a droga, confirmou ter comprado por R$ 10,00 (dez reais), dos denunciados TIAGO e KENNEDY.

4) Em continuidade às diligências, em busca pessoal, localizaram com o denunciado TIAGO, 27 (vinte e sete) porções de Cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e com o denunciado KENNEDY foram localizadas a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Em entrevista informal, KENNEDY informou ainda, que havia drogas no terreno baldio, onde os agentes localizaram mais 2 (duas) porções de Maconha e 1 (uma) balança de precisão.

5) Em razão de tais fatos, os denunciados KENNEDY e TIAGO foram encaminhados a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negaram o crime de tráfico de drogas (ID 60592701 e ID 60592705).

6) Infere-se ainda, que em sua declaração diante do Delegado, Helton ratificou ter adquirido a drogas pelo valor de R$ 10,00 dos dois denunciados, confirmando que estavam juntos no momento em que venderam a droga para ele. (ID 60592698).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 60592692, pelo Auto de Apreensão ID 60592696, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.76692- 01 (ID 60592710), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 16,47 g (dezesseis gramas e quarenta e sete centigramas) e 242,91 g (duzentos e quarenta e dois gramas e noventa e um centigramas).
(...)”
(id. 228255197).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo como incurso no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância, o apelante almeja a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as provas produzidas são frágeis para evidenciar eventual mercancia, bem como houve a apreensão de pequena quantidade de drogas, voltada ao consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais, além dos depoimentos colhidos nos autos, que revelam a apreensão de 27 (vinte e sete) trouxinhas de pasta-base de cocaína [
16,47g
] e R$ 10,00 (dez reais) na posse do
corréu Tiago Augusto Santos Silva
, além de 02 (dois) tabletes de maconha [
242,91g
], R$ 300,00 (trezentos reais) e uma balança de precisão em poder do apelante
Kennedy Khrisman
.

A autoria do recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais militares
Jorge Rondon Junior
e
Jhonatan Jacob da Silva
declararam que receberam informações por meio de denúncia anônima de que no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande, dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes e, dentre as características apontadas, um deles tinha “luzes” no cabelo (id. 228255150, págs. 9/10 e 12/13).

Em seguida, relataram que se diligenciaram ao local indicado e avistaram três sujeitos em frente a um terreno baldio, dois dos quais apresentavam as características declinadas, sendo abordados (id. 228255150, págs. 9/10 e 12/13).

Em busca pessoal, aduziram que localizaram com o suspeito Helton Batista Rodrigues uma porção de substância análoga à maconha, tendo ele informado que comprou dos outros dois suspeitos, identificados como
Kennedy Khrisman de Amorim Campos
e
Tiago Augusto Santos da Silva.

Ato contínuo, localizaram nas partes íntimas do suspeito
Tiago Augusto
a quantia de 27 (vinte e sete) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e R$ 10,00 (dez reais), já com o suspeito
Kennedy
foi encontrado em seu bolso R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro e, ao ser indagado, “
indicou que guardava parte dos entorpecentes no terreno baldio ao lado do local da abordagem
” (id. 228255150, págs. 9/10 e 12/13).

Em averiguação pelo local indicado pelo apelante
Kennedy
, “
foi localizado um pedaço grande e um pedaço pequeno de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão
” (id. 228255150, págs. 9/10 e 12/13).

Na fase policial,
Helton Batista Rodrigues
confirmou que é usuário de maconha, e que adquiriu uma porção da referida droga pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) dos dois indivíduos que estavam na via pública no bairro Vitória Régia, e que na Delegacia ficou sabendo que se chamavam
Kennedy
e Tiago. Afirmou que “
Kennedy e Tiago estavam juntos na hora em que venderam drogas para o declarante
” (id. 228255150, pág. 27).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante alegou que estava na casa de colegas usando drogas quando os policiais chegaram, bem como negou que alguma droga tenha sido encontrada consigo, que “
não informou aos policiais que tinha droga em um terreno baldio
”, e que não vendeu drogas para Helton (id. 228255150, págs. 33/35).

Em juízo, a testemunha
Jorge Rondon
, policial militar, declarou que

receberam informações anônimas sobre dois homens que possuíam cabelo pintado e estavam comercializando entorpecentes nas proximidades de um terreno baldio. Em diligências no bairro supramencionado, avistaram um usuário, o qual mencionou ter comprado droga dos dois indivíduos. Em busca pessoal, foi encontrada substância ilícita nas roupas íntimas de um deles e, durante entrevista com o apelante
Kennedy
, ele indicou que guardava entorpecente em um terreno baldio, inclusive levou a equipe até o local, onde foi localizada uma barra grande e outra menor de droga, e foi encontrada quantias em dinheiro com o apelante e com o outro suspeito que o acompanhava (mídias, id. 228255245).

No interrogatório judicial, o apelante negou os fatos descritos na denúncia, disse que estava na casa de um colega juntamente com outras pessoas, que foram rendidos pelos policiais. Afirmou que foi colocado na viatura e que a droga só foi apresentada na Delegacia (mídias, id. 228255245).

Embora o apelante tenha mencionado em sede policial ter sofrido agressões, consta dos autos que ele teria oferecido resistência, motivo pelo qual foram necessárias técnicas de imobilização e uso de algemas para contê-lo (id. 228255158).

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais revelam-se idôneos para amparar a convicção externada na sentença, principalmente quando corroborados pelos demais elementos fático-probatórios produzidos nos autos (
Enunciado n. 08
deste Tribunal).

Na espécie, a despeito da negativa de autoria do apelante, os elementos probatórios evidenciam que ele
tinha em depósito
dois tabletes de maconha e que, em conjunto com o corréu Tiago,
vendeu
a referida substância ilícita para Helton, consoante auto de apreensão (id. 228255160), fato confirmado pelo próprio usuário quando ouvido na Delegacia e pelos depoimentos dos policiais colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

Nota-se que o argumento defensivo no sentido de que houve a apreensão de pequena quantidade de drogas não encontra amparo nos autos, na medida em que foram localizados 27 (vinte e sete) trouxinhas de
pasta-base de cocaína
e dois tabletes de
maconha
, sendo um pedaço grande e outro médio em poder do apelante, totalizando
259,38g
de drogas,
quantum
que não se revela diminuto ou inexpressivo, revelando-se muito superior ao necessário para a confecção de um simples cigarro.

É consabido que a confecção de cada cigarro de maconha demanda, em média, cerca de 1g, o que permite a conclusão de que, no caso, as
242,91g
de maconha

apreendidas proporcionariam a confecção de aproximadamente 242 (duzentos e quarenta e dois) cigarros, o que, sem dúvida, não se revela irrelevante para fins de caracterização do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, principalmente se ponderada a apreensão conjunta de dinheiro com ambos os acusados, balança de precisão e depoimento de usuário que confirma a aquisição de maconha pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) com o apelante e codenunciado Tiago.

Ademais,
a quantidade da maconha apreendida e a forma de acondicionamento da pasta-base, esta fracionada em diversas trouxinhas de modo próprio para a venda, aliadas às demais circunstâncias da prisão, inclusive com a abordagem de usuário na mesma ocasião, são incompatíveis com a alegação de porte da droga para consumo pessoal.

Outrossim, a maconha apreendida em muito supera a quantidade estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para aferir tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659).

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente aos verbos nucleares previstos na norma penal e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT].

Por fim, o fato de o apelante ser usuário não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [
enunciado n. 03
da TCCR/TJMT].

Logo, revela-se descabido o acolhimento do pleito desclassificatório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Kennedy Khrisman De Amorim Campos,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024